Tribunal: TJDFT
Processo: 0750345-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA NO PERCENTUAL DE 15%. DIGNIDADE DO DEVEDOR ASSEGURADA. SUSPENSÃO DO FEITO. TEMA 1230 DO STJ. NÃO APLICÁVEL. OMISSÃO. CONTRDIÇÃO. INEXISTENTES. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão, o qual deu parcial provimento ao agravo de instrumento tirado contra interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença. 1.1. Em suas razões recursais, o embargante alega a existência de omissão e contradição no aresto. Sustenta ser vedada a penhora de proventos decorrentes de execução de dívida não alimentar. Requer a suspensão do feito até o julgamento o Tema Repetitivo n° 1230 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), e o presquestionamento da matéria.
2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material.
3. Penhora de proventos. 3.1. A despeito da previsão legal concernente à impenhorabilidade de verba salarial, o acórdão foi claro ao dizer que a jurisprudência abalizada vem admitindo a sua mitigação com o intento de se evitar que a parte devedora se eximisse das suas obrigações, desde que respeitada a subsistência do devedor.
4. Suspensão do feito. Considerando os argumentos apresentados e a recente decisão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) sobre o afastamento da impenhorabilidade de salário por dívida não alimentar, ressalta-se que a determinação de suspensão dos feitos pelo Tema 1230 do STJ foi direcionada apenas aos recursos especiais ou agravos em recursos especiais em segunda instância.
5. Prequestionamento. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. Isto é, mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide.
6. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
7. Embargos rejeitados.